Tribunal: TJBA
Processo: 0000260-38.2008.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000260-38.2008.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DOMINGOS BISPO, RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

APELADO: GERSON JOSE BONFANTTI e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA, PRISCILA ADRIELLE BISPO DA SILVA, OSMAR JOSE SERRAGLIO, LUIZA BONFANTTI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
negou

provimento
ao
recurso de apelação interposto pel
o
embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
o

embargante
quanto a
ausência de prova
da propriedade do imóvel, além do requisito da posse injusta.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
o
embargante em rediscutir a matéria já julgada,
visando a alteração do entendimento adotado pela turma julgadora,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000260-38.2008.8.05.0081
, em que figuram como embargante JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA e como embargados GERSON JOSE BONFANTTI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18